Tribunal: TJES
Processo: 0000583-27.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-27.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO DIGITALIZADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Charles Faria dos Santos e Bruna Carvalho Passebon dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Boa Esperança que julgou improcedentes os embargos à execução movida em seu desfavor pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Nota de Crédito Rural no valor de R$ 67.938,22. Os apelantes sustentam a nulidade da execução por ausência de juntada do título original e, subsidiariamente, requerem a abertura de prazo para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia digitalizada, sem a apresentação da via original; (ii) estabelecer se a ausência de título original enseja a concessão de prazo para emenda da inicial ou a nulidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 425, VI, do CPC/2015 confere às reproduções digitalizadas a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação concreta e fundamentada de adulteração ou irregularidade.

4.
O ônus de demonstrar a falsidade ou a circulação do título recai sobre o executado, e a impugnação genérica, desacompanhada de indícios objetivos, não desconstitui a presunção de autenticidade do documento digitalizado.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de dispensar a juntada do título original, exigindo-a apenas quando houver alegação motivada de inconsistência formal, material ou de circulação do crédito (REsp 2.013.526/MT e REsp 2.061.889/PR).

6.
No caso, os apelantes não apresentaram fato concreto que justifique a necessidade de exibição do original, limitando-se a invocar genericamente o princípio da cartularidade, o que não afasta a suficiência da cópia digitalizada.

7.
A faculdade prevista no art. 425, § 2º, do CPC autoriza o juiz a exigir o título original apenas diante de dúvida fundada, inexistente nos autos.

8.
Não cabe falar em nulidade processual ou necessidade de emenda da inicial, pois não houve demonstração de prejuízo ou irregularidade na formação do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada da via original do título de crédito é dispensável quando não há alegação concreta e motivada de inconsistência formal, material ou de circulação.

2.
A apresentação da cópia digitalizada é suficiente para instruir a execução, nos termos do art. 425, VI, do CPC/2015.

3.
A impugnação genérica não constitui fato impeditivo da exigibilidade do título executivo extrajudicial.

4.
A exigência judicial de exibição do original é faculdade do magistrado, cabível apenas diante de dúvida fundada sobre a autenticidade do documento ou a titularidade do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Charles Faria dos Santos e Bruna Carvalho P
a
ssebon dos Santos
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (Id 15456517), que julgou improcedentes os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
”

ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
(
processo nº 0000181-43.2021.8.08.0009
).

Em suas razões recursais (Id 15456519), sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
é nula a execução por estar lastreada em mera cópia não autenticada do título de crédito, o que viola a exigência legal e jurisprudencial;
(ii)
a natureza dos títulos de crédito, como a Nota de Crédito Rural, é regida pelos princípios da cartularidade e da circularidade, o que torna imprescindível a apresentação do documento original em juízo para garantir que o título não tenha sido transferido a terceiros;
(iii)
a sentença, ao dispensar a via original com base na existência do processo eletrônico, contraria a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste egrégio Tribunal, que só excepcionalmente admitem a cópia, mediante motivo plausível e justificado, o que não foi apresentado pelo banco;
(iv)
subsidiariamente, deveria o juiz, ao constatar a falta de documento essencial, ter oportunizado ao exequente a emenda da inicial para a juntada do título original, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil, antes de julgar o mérito da causa; e
(v)
ao julgar diretamente o mérito dos embargos, rejeitando a preliminar sem antes oportunizar a regularização, configurou um erro de procedimento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre
embargos
opostos por
Charles Faria dos Santos
e
Bruna Carvalho Passebon dos Santos
contra a “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor pelo
Banco do Brasil S/A
(
processo
nº 0000181-43.2021.8.08.0009
), em razão de um débito calculado, à época da propositura da lide executória, em R$ 67.938,22 (sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), fundado em uma Nota de Crédito Rural.

Conforme se depreende da síntese anteriormente realizada, fundam-se as razões recursais, sobretudo, na aventada
nulidade
da execução por estar lastreada em cópia não autenticada do título de crédito.

Diferentemente do que alegam os recorrentes, a presunção de veracidade e a força probante dos documentos digitalizados estão expressamente consagradas no Código de Processo Civil de 2015:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Logo, a partir dessa premissa legal, o ônus de desconstituir a presunção de autenticidade do documento digitalizado recai sobre quem alega a sua falsidade e, no caso em tela, os apelantes não apresentam qualquer indício concreto de fraude, adulteração ou mácula no documento apresentado pelo banco.

A bem da verdade, limitam-se os executados/apelante a uma impugnação genérica, fundada na ausência do original, o que é insuficiente para afastar a força probante conferida por lei à cópia digital.

A meu ver, o juiz sentenciante aplicou corretamente o direito ao consignar que a versão digitalizada é hábil para instruir a execução, especialmente por não haver nos autos “
outros argumentos capazes de ensejar a desconstituição do mesmo
” (Id 15456517, p. 2).

Os apelantes invocam ainda os princípios da cartularidade e da circularidade que, apesar de serem basilares do direito cambial, não têm aplicação absoluta, porquanto deve ser interpretada em harmonia com as novas realidades do processo eletrônico.

Muito embora já tenha me posicionado em sentido contrário, isto é, em prol da necessidade de juntada do documento original em se tratando de título regido pelo DL nº 167/67, curvo-me ao entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça que, do que se observa em consulta ao seu repertório jurisprudencial, evoluiu ao longo dos últimos anos para dispensar a apresentação do original do título quando a impugnação do devedor é genérica e desprovida de fundamento concreto, vejamos:

“(...) 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.

2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

3.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.

5. Recurso especial não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.013.526/MT, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023)

“(...) 4. ‘A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento’ (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.061.889/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023)

A regra atual, extraída dos precedentes transcritos, é clara: a apresentação da cópia digitalizada do título de crédito é suficiente para instruir a execução, sendo exigível a juntada do original somente se o devedor, de forma
motivada e concreta
, apresentar elementos que coloquem em dúvida a autenticidade do documento, a titularidade do crédito ou a existência da própria dívida.

A impugnação genérica, como a apresentada pelos apelantes, é insuficiente e meramente protelatória, devendo ser rechaçada para que se prestigie a efetividade da tutela executiva, porquanto não alegam, em momento algum, que a dívida foi paga, que o título foi quitado, que as assinaturas inseridas são falsas ou, de forma concreta, que o título efetivamente circulou e está em posse de terceiro, limitando-se a sua argumentação na mera
possibilidade teórica
de circulação, um temor abstrato que não se qualifica como o “fato concreto impeditivo” exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Noutras demandas envolvendo as mesmas partes, cujo recurso de apelação dos executados/embargantes veicularam idêntica tese juridica, assim concluíram a Segunda e a Terceira Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial. O título executado consiste em nota de crédito rural no valor de R$ 134.201,93 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e um reais e noventa e três centavos). Os apelantes sustentam a imprescindibilidade da apresentação do documento original para o ajuizamento da execução, requerendo o reconhecimento da inépcia da petição inicial ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do título original na petição inicial da execução enseja sua inépcia e impede o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o título de crédito original deve instruir a execução, a fim de garantir a inexistência de circulação e evitar duplicidade de cobrança.

4. No entanto,
a exigência da via original do título só se justifica quando houver alegação concreta e motivada do executado acerca de eventuais vícios formais ou materiais, ou de que o título tenha circulado
.

5. No caso,
os embargantes não apontaram qualquer inconsistência no título nem indicaram sua circulação, limitando-se a sustentar a necessidade da apresentação do documento original
.

6. Diante da inexistência de alegação concreta de óbice à exigibilidade, liquidez ou certeza do título, a jurisprudência do STJ autoriza o prosseguimento da execução com a cópia do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada da via original do título de crédito na execução é dispensável quando não há alegação concreta e motivada do executado sobre eventual vício formal ou material ou sobre sua circulação.

2. A ausência da via original, por si só, não torna a petição inicial inepta nem impede o prosseguimento da execução.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000490-64.2021.8.08.0009, rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado PJe 05/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÓPIA SIMPLES DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILI
D
ADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O mais recente entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de que ‘
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade’
(RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

2. No caso em análise,
ainda que o apelante tenha se insurgido contra o fato da execução ser promovida com base em cópia da cédula de crédito bancário, deixou de apresentar qualquer indício de que o título tenha circulado, tampouco demonstrou, de forma concreta, inconsistências formais ou materiais no documento
.

3. Recurso improvido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000043-42.2022.8.08.0009, rel. Juiz Convoc. Aldary Nunes Júnior, julgado PJe 13/02/2025)

De mais a mais, o art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, citado na sentença (Id 15456517, p. 2), confere ao juiz a
faculdade
de exigir a exibição do original, não a obrigação. Tal prerrogativa deve ser exercida pelo julgador quando houver dúvida fundada sobre a autenticidade do documento ou a titularidade do crédito, o que não foi demonstrado nos autos; com isso, a falta de determinação judicial para a juntada do original reflete a convicção do juiz sobre a suficiência da prova e a fragilidade da impugnação dos apelantes.

Devo pontuar ainda que a exigência de apresentação do original tem lugar nos casos onde há uma
controvérsia real e fundamentada
sobre o título e, no presente em análise, a dívida é incontroversa, o inadimplemento é reconhecido e a impugnação é meramente formal e protelatória, daí porque a sentença distinguiu corretamente a situação dos autos daquelas que justificariam a aplicação rigorosa do princípio da cartularidade.

Por fim e em reforço de argumentação, verifico que os apelantes nem sequer se desincumbiram de seu ônus de instruir os embargos à execução com as cópias das peças relevantes para o deslinde da controvérsia – no que se inclui, evidentemente, do próprio título em que se lastreia a execução – o que se faz necessário mormente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais (CPC, art. 914, § 1º).

Portanto, não seria excessivo inadmitir o recurso, conforme já decidiu este egrégio Tribunal ao analisar outras demandas envolvendo as mesmas partes, a exemplo dos processos nº
s
0000896-85.2021.8.08.0009 (TJES, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira) e 5000245-94.2023.8.08.0009 (TJES, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior).

Diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
(CPC, art. 85, § 11), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.